Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-21.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010104-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos e Des. Marcio Vidal
]

Parte(s):
[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL e 4º VOGAL".( Participaram do julgamento: .Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos e Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPLEMENTAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL N. 2.846/2006 – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRECLUSÃO LÓGICA PARA QUESTIONAMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – INOCORRÊNCIA – FINANCIAMENTO DA GRATUIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE IDOSOS – ARTIGO 37, XXI, DA CF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O reajustamento do preço do contrato tem por objetivo a preservação da equação econômico-financeira do pacto, mantendo, assim, a sua viabilidade e evitando, por outro lado, o enriquecimento sem causa da Administração. Encontra respaldo no art. 37, XXI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 40, XI, 55, III e 65, §8°, da Lei n° 8.666/93 e 3°, §1°, da Lei n° 10.192/2001.

É inviável o acolhimento da arguição do ente municipal no sentido de que a prorrogação dos termos contratuais, sem ressalva ou pedido de reajuste do preço, implica nova relação jurídica e renúncia ou preclusão quanto ao reajustamento do valor contratual, haja vista que a prorrogação do contrato mantém todas as cláusulas contratuais, o que inclui aquela que prevê o reajustamento do preço.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro – e dentro dela o reajuste de preços – é um direito constitucionalmente assegurado àqueles que contratam com a Administração Pública (artigo 37, XXI). Aliás, um dos poucos direitos dos contratados frente aos poderes exorbitantes do poder público em seus contratos administrativos.

O benefício da gratuidade decorreu da alteração legislativa e não dos aditivos contratuais, sendo o questionamento a respeito do custeio do benefício tarifário previsto na Lei municipal nº 2.846/2006 realizado na vigência do contrato.

A demora no ajuizamento da ação se resolve, parcialmente em favor do réu, pelo instituto da prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação Ordinária nº 1010104-21.2018.8.11.0002
, proposta por União Transporte e Turismo Ltda., julgou procedente o pedido contido na inicial para obrigar a municipalidade a implantar, imediatamente, fonte de custeio para o financiamento da gratuidade de transporte coletivo municipal e intermunicipal de idosos compreendidos na faixa entre 60 e 64 anos de idade, benefício decorrente da Lei municipal n. 2.846/2006.

Em suas razões o ente apelante alega a preclusão lógica, ao argumento de que a
“alteração legislativa ocorreu no ano de 2006, e somente neste momento, mais de 12 (doze) anos depois, vem a Apelada argüir eventual desequilíbrio econômico, e isto após 02 (dois) aditivos contratuais ocorridos em 2007 (id.16495741) e 2018 (id. 16495743)”
. (Id. 52183473)

Assim, postula pela reforma da sentença, julgando improcedente o pedido. (Id. 52183473)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 52183477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixa de se manifestar (Id. 61438482).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para obrigar o Município de Várzea Grande a implantar, imediatamente, fonte de custeio para o financiamento da gratuidade de transporte coletivo municipal e intermunicipal de idosos compreendidos na faixa entre 60 e 64 anos de idade, decorrente da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal n. 2.846/2006.

Em suas razões o ente apelante alega a preclusão lógica, ao argumento de que a
“alteração legislativa ocorreu no ano de 2006, e somente neste momento, mais de 12 (doze) anos depois, vem a Apelada argüir eventual desequilíbrio econômico, e isto após 02 (dois) aditivos contratuais ocorridos em 2007 (id.16495741) e 2018 (id. 16495743)”
.

A irresignação não prospera.

Como consignado na sentença, não ocorreu a preclusão lógica para questionamento do equilíbrio-econômico-financeiro vinculado à específica causa de pedir destes autos, pois o que a recorrida postula é o pagamento das gratuidades, matéria sequer tratada contratualmente, como aduz o recorrente.

O reajustamento do preço do contrato tem por objetivo a preservação da equação econômico-financeira do pacto, mantendo, assim, a viabilidade do contrato e evitando, por outro lado, o enriquecimento sem causa da Administração. Encontra respaldo no art. 37, XXI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 40, XI, 55, III e 65, §8°, da Lei n° 8.666/93 e 3°, §1°, da Lei n° 10.192/2001.

Anote-se, nesse sentido, a inviabilidade de acolhimento da arguição do Município de Várzea Grande no sentido de que a prorrogação dos termos contratuais, sem ressalva ou pedido de reajuste do preço, implica nova relação jurídica e renúncia ou preclusão quanto ao reajustamento do valor contratual, haja vista que a prorrogação do contrato mantém todas as cláusulas contratuais, o que inclui aquela que prevê o reajustamento do preço.

O que não se pode perder de vista é que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro - e dentro dela o reajuste de preços - é um direito constitucionalmente assegurado (artigo 37, XXI) àqueles que contratam com a administração pública. Aliás, um dos poucos direitos dos contratados frente aos poderes exorbitantes do poder público em seus contratos administrativos.

Mais especificamente em relação à legislação infraconstitucional, a sentença bem consignou que:

“O exame dos elementos colacionados revela a violação de direito da autora, pois sendo ela concessionária do serviço público do transporte coletivo municipal, não podia a Lei Municipal nº 2.846/2006 estender a isenção do pagamento da tarifa de ônibus para as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sem indicar a previsão da fonte compensatória do benefício, sob pena de intuitiva quebra do equilíbrio financeiro do contrato.

A Lei Federal nº 9.074/95, que estabelece normas para a outorga das concessões e permissões de serviços públicos, assegura no artigo 35 que ‘a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifaria do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio-financeiro do contrato’.

No mesmo sentido, a intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato é expressamente garantida art. 16 da Lei Municipal nº 2.194/2000, o qual prescreve que ‘as isenções e reduções tarifárias, além daquelas em vigor na data da publicação desta lei, obedecerão ao que dispõe a legislação municipal, devendo dispor de fontes especificas de recursos para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos’.

Consoante se infere do caderno processual, não houve recomposição tarifária levando em conta a concreta necessidade de remuneração dos passageiros gratuitos a que alude a Lei Municipal nº 2.846/2006, não custeados pelo réu, o que, por óbvio, compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois a gratuidade do transporte coletivo às pessoas idosas com idade superior a 60 anos, sem a correspondente remuneração, não estava prevista quando da contratação com a autora (2001).

A Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a gratuidade tão só aos maiores de 65 anos (art. 230, parágrafo 2º), e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) facultou aos municípios estender o benefício às pessoas com idade superior a 60 anos, dês que dispondo de condições para o exercício da ampliação de gratuidade (art. 39, § 3º).

Mesmo para a classe de pessoas idosas que gozam do benefício constitucional, a jurisprudência inclina em favor da tese autora, havendo maior ênfase em relação aos benefícios resultantes de legislação local, notadamente quando superveniente à contratação. Sobre o tema:

(...)

Em recente decisão, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou a ADI nº 1004201-74.2019.8.11.0000 (Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.09.19), decidindo que lei estadual prescindindo da indicação de fonte de custeio ‘afeta o equilíbrio econômico-financeiro da administração pública, por conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação’, antevendo o dever de indenizar do Estado em ações similares a esta.

No caso presente, a legislação municipal que ampliou o benefício alterou unilateralmente contrato preexistente, não indicando a correspondente fonte de custeio, impondo ao transportador o ônus pela extensão da gratuidade. A ampliação da isenção, embora compatível com a faculdade estabelecida pelo Estatuto do Idoso, não encontra amparo no contrato de concessão vigente.

Não se aprecia a constitucionalidade da lei local que deixou de prever especifico custeio da gratuidade, devendo-se respeitar o entendimento firmado pelo STF, em controle concentrado, pela constitucionalidade do art. 39 da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), considerando-o reprodução do art. 230, § 2º da CF/88, com eficácia plena e de aplicabilidade imediata (ADI 3.768-4). Assim, em situação de prejuízo financeiro surgido com a ampliação da gratuidade, caberá às concessionárias buscar individualmente o reequilíbrio através de ação própria, o que a autora fez com a presente demanda, ora julgada neste específico contexto.

O réu não impugnou o apontamento de prejuízo econômico-financeiro equivalente, pari passu, a quantidade de passageiros beneficiados com a gratuidade vergastada, limitando-se a alegar em contestação a preclusão lógica ao pleito de indenização. Na fase de especificação de provas, quedou-se silente, tornando incontroversa a afetação da equação econômica pelo critério indicado na inicial, ou seja, prejuízo equivalente a cada passagem não cobrada dos usuários com idade entre 60 e 65 anos, critério consentâneo com a lógica razoável, pois a previsão contida no artigo 13, §º, da Lei Municipal nº 2.194/2000, indicado na contestação, é clara ao estabelecer que as isenções e reduções são consideradas no cálculo tarifário, ‘quando for o caso’, não se conhecendo dos autos demonstração concreta de que as tarifas de Várzea Grande foram calculadas levando em conta os efeitos econômico-financeiros da gratuidade criada pela citada lei municipal, tampouco indicativo de norma expressa que complemente e discipline algum dos ‘casos’ a que alude o artigo 13, §º, da Lei Municipal nº 2.194/2000 (norma aberta).

A equação econômico financeira é direito constitucionalmente garantido ao contratante particular (art. 37, XXI, da CF/1988), que não demonstraria interesse em contratar com a Administração se as características do contrato não fossem asseguradas com o Poder Público atuando com poderes ilimitados na alteração de cláusula contratual.

Nessa linha, como observa o próprio réu, a Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de alteração unilateral pela Administração Pública de algumas cláusulas do contrato administrativo, mas excepciona as cláusulas econômicas-financeiras (art. 58).

Vislumbro, também, a infringência ao disposto no artigo 35 da Lei 9.074/95, que assim preleciona:

‘Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifaria do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio-financeiro do contrato. Assim, verifica-se, no caso em análise, que o contrato de exploração de linhas de transporte público, deve prever as formas de ressarcimento pelo Poder Público das despesas da empresa para o cumprimento da ordem legislativa que amplia seus benefícios. Nossas relações econômicas se regem pelas regras do sistema capitalista, da economia de mercado, não sendo lícito ao Poder Público, em nome de uma obrigação que é sua, ampliar a isenção de tarifas de transporte público ao idoso, sem a correspondente contrapartida indenizatória.’

Importante destacar que a autora não se insurge contra lei em tese ou norma abstrata, mas acerca do ônus do réu de indenizar pelo custo do transporte gratuito aos idosos com idade de 60 e abaixo de 65 anos, objurgando a lei que ampliou as hipóteses de gratuidade foi posterior à licitação e assinatura do contrato de concessão.

Informadas as bases jurídicas da procedência da demanda, analiso a arguição de preclusão lógica, sendo esta a única matéria de defesa do réu, e o faço para concluir que a alegação não atrai a improcedência. Além de a alegada preclusão lógica resultar de lei, sendo, pois, no mais das vezes, albergada pela prescrição quinquenal, as referidas alterações, que passaram a fazer parte do contrato original, não se mostram contraditórias com a pretensão de recomposição desvinculada das regras ordinárias de reajustamento. Em semelhante sentido:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. ULTRAPASSAGEM DA PERIODICIDADE ANUAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 2º, PARÁGRAFO 2º E 3º, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 10.192/2001 E ART. 40, XI E ART. 55, III, DA LEI Nº 8.666/93. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de Segurança que visa assegurar o direito, que se diz líquido e certo, da impetrante - Construsel - de reajustar os preços dos serviços contratados pela UNIVASF, após a incidência da periodicidade anual, contada da apresentação da proposta de preços na licitação nº CP 04/2007 - CEL/UNIVASF. 2. O direito a intangibilidade do equilíbrio econômico financeiro contratual, nos contratos celebrados com a Administração Pública, constitui na principal garantia assegurada ao contratado. E, em se tratando de contrato que ultrapasse a periodicidade anual é admitido o reajuste de preço com base na variação do custo de produção nos termos dos arts. 2º, parágrafo 2º e 3º, parágrafo 1º da Lei nº 10.192/2001 e art. 40, XI e art. 55, III, da Lei nº 8.666/93. 3. Uma vez constatado que a Lei nº 10.192/01 (art. 1º, parágrafo 1º e 3º, parágrafo 1º) e Lei nº 8.666/93 (art. 40, XI e art. 55, III), vigentes à época do contrato em tela, permitem o reajustamento de preços, no caso do contrato ultrapassar a periodicidade anual, como ocorreu na hipótese, é de reconhecer o direito da impetrante ao reajustamento requerido, devendo o critério de reajuste retratar a variação efetiva do custo de produção, nos termos dos arts. 40, XI, das Leis nº 10.192/2001 e 8.666/91. 4. Os termos aditivos acordados no decorrer da execução do serviço não formalizam novo contrato, estes são meras alterações que passam a fazer parte do contrato original. Pensar diferentemente ensejaria na violação ao disposto no art. 37, XXI da CF/88 e no art. 2º da Lei nº 8.666/93, que exige novo procedimento licitatório para a celebração de novo contrato. 5. Precedentes deste Tribunal. 6. Apelação provida.” (PROCESSO: 00083172020124058300, AC552464/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO WILDO, Segunda Turma, JULGAMENTO: 19/02/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 21/02/2013 - Página 84).

Não ocorreu a preclusão lógica para questionamento do equilíbrio-econômico-financeiro vinculado à específica causa de pedir vertente destes autos, pois o que a demandante postula é o pagamento das gratuidades, matéria sequer tratada contratualmente, como aduz o réu. Logo, o fato de o contrato possuir cláusula expressa prevendo a forma de reajuste tarifário anual, não implica a ocorrência de preclusão lógica do pedido da autora em sua especificidade, sendo intuitivo que o pleito seria indeferido administrativamente, razão pela qual a demora no ajuizamento da ação se resolve, parcialmente em favor do réu, pelo instituto da prescrição quinquenal. E, além do pagamento de indenização, a parte autora requer a condenação do réu na obrigação de fazer vinculada aos eventos futuros, matéria que também não está preclusa.

Ademais, o réu cita precedentes não vinculantes do Tribunal de Contas da União (âmbito administrativo) que se mostram obsoletos em razão do atual posicionamento daquela Corte de Contas, entendendo ‘ser possível a repactuação de contrato com vigência expirada, desde que o contratado a tenha pleiteado antes do fim da vigência’, conforme jurisprudência:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO. AUMENTO DOS CUSTOS. CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INTERREGNO DE UM ANO. TERMO INICIAL. DATA BASE DA CATEGORIA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OU TÉRMINO DA VIGÊNCIA. I - A repactuação de preços constitui modalidade especial de reajustamento de contrato, aplicável tão-somente aos ajustes de serviços contínuos e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro, objetivando adequar o preço dos contratos à realidade do mercado e condicionado a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos, devidamente justificada, bem como a comprovação do interregno de prazo de um ano. II - Para as repactuações fundadas em alterações salariais decorrentes de acordos ou convenções coletivas, a referência para a contagem do prazo anual é a data da proposta ou do orçamento a que a proposta se referir, considerando-se como tal a data do acordo ou convenção vigente à época da apresentação da proposta, para a primeira repactuação. Para as repactuações seguintes, o prazo conta-se da data base da categoria. III - O § 7º do art. 40, da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, vigente até 26/05/2017, previa a preclusão lógica do pedido de repactuação quando o contratado assinasse prorrogação do ajuste, mantendo as demais cláusulas em vigor, inclusive o preço que vinha sendo praticado, ou quando o contrato se encerrasse. IV - O Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão nº 1828/2008, cujo entendimento foi reiterado em acórdão recente, nº 2354/2018, decidiu ser possível a repactuação de contrato com vigência expirada, desde que o contratado a tenha pleiteado antes do fim da vigência. V - Deu-se parcial provimento ao recurso.’ (TJ-DF 07241596420188070001 DF 0724159-64.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 25/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, ajuizada a ação durante a execução do contrato, não procede, sob quaisquer prismas ou perspectivas, a alegação de que que houve a preclusão lógica da pretensão de receber pelas gratuidades retroativamente, tampouco, que durante a vigência dos aditamentos não se torna cabível do custeio que não foi solicitado administrativamente a época da prorrogação do contrato, ainda mais quando os termos aditivos prescrevem que permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do contrato principal e que se tornam parte integrante e inseparável deste, como informou o réu em contestação.

E no particular, não havendo sequer impugnação específica à alegação de desequilíbrio pelos motivos e critérios de mensuração informados na inicial, tem-se que ‘à luz do princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do particular para sua implementação’ (TJ-DF 20150111255692 DF 0033926-24.2015.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2018. Pág.: 243-258).

A possibilidade jurídica e financeira do custeio da gratuidade se revelou possível em termos práticos, considerando o tranquilo cumprimento da liminar pelo réu, que nem mesmo interpôs recurso alegando antijuridicidade ou impossibilidade do adimplemento da obrigação, sedimentada que agora está a sistemática de custeio no sistema, cabendo torna-la definitiva por sentença.

Do exposto, de rigor o atendimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização a ser mensurada em liquidação de sentença, inerente aos valores suprimidos na arrecadação mensal equivalente a quantidade de usuários beneficiados pela gratuidade prevista na Lei Municipal nº 2.846/2006, transportados sem pagamento de tarifa nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, restando prescritos os valores anteriores (Decreto nº 20.910/1932).

Impende ainda condenar o réu na obrigação de fazer, consubstanciada nas providências contínuas necessárias ao provisionamento orçamentário do custeio do benefício tarifário previsto na Lei Municipal nº 2.846/2006 ou noutras normas que venham eventualmente a substituí-la para conceder benefício tarifário a pessoas idosas, diverso daquele estabelecido no art. 230, parágrafo 2º, da Constituição Federal.”

Assim, como bem consignado na sentença, não há como se acolher a tese da preclusão, uma vez que o benefício da gratuidade decorreu da alteração legislativa e não dos aditivos contratuais, sendo o questionamento a respeito do custeio do benefício tarifário previsto na Lei municipal nº 2.846/2006 realizado na vigência do contrato.

Por outro lado, a demora no ajuizamento da ação se resolve, parcialmente em favor do réu, pelo instituto da prescrição quinquenal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande-MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS A RELATORA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande-MT
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, julgo procedente o pedido, na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, e condeno o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer consubstanciada na implantação e manutenção definitiva de fonte de custeio do benefício tarifário. Confirmo a tutela provisória de urgência concedida (ID 16644806), estendendo seus efeitos para os demais exercícios sob a forma de imediato cumprimento da obrigação de fazer acima indicada, para que não haja solução de continuidade do custeio, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Condeno o réu a pagar a autora a indenização correspondente a perda de receita equivalente ao número de passageiros transportados gratuitamente em decorrência do benefício tarifário previsto na Lei Municipal nº 2.846/2006, observadas as respectivas tarifas vigentes nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, fixando como termo final a data em que o custeio iniciou em cumprimento da liminar, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária e juros legais.

Finalmente, condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da condenação.

Sem custas.

P. R. I.

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2019. [...]. (Id. 52183463 – fls. 9/10).

União Transporte e Turismo Ltda
. propôs, em 13 de novembro de 2018, contra o
Município de Várzea Grande

ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória
, com o seguinte fundamento:

[...] A demandante realiza o transporte gratuito de pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos, suportando gratuidade alheia àquela prevista na Lei Municipal nº 795/84 e §2º do art. 230 da Constituição Federal, vigentes por ocasião da assinatura do Contrato de Concessão da autora, que suporta prejuízo financeiro em decorrência do transporte dos usuários com idade entre 60 e 65 anos, considerando a ausência de custeio pelo réu, já que a atual lei vigente – Lei Municipal (
Várzea Grande
) nº 2.847/2006 não prevê fonte de custeio para a nova gratuidade.

[...]

O transporte dessa específica classe se usuários também decorre da integração tarifária existente entre os sistemas dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, tendo o primeiro criado o benefício por intermédio da Lei Municipal (
Cuiabá
) nº 6.261, de 14 de março de 2018, benesse que em razão da comunhão do sistema de bilhetagem e integração.

Não houve solução administrativa para o impasse resultante da omissão de providências do réu, não sobejando alternativa senão o ajuizamento da presente ação. [...]. (petição inicial, Id. 52182972 – fls. 3/4).

Antes de examinar o mérito da questão, é necessário traçar um retrospecto histórico da concessão em favor da apelada para exploração do serviço de transporte coletivo público no Município de Várzea Grande.

Em 29 de abril de 2002, União Transporte e Turismo Ltda. e o Município de Várzea Grande celebraram
contrato de concessão para prestação e exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Várzea Grande
, com prazo de oito (8) anos, admitida uma única prorrogação por igual período, conforme cláusula quinta (5ª) daquele (contrato administrativo, Id. 52182975 – fls. 4).

Na data de 21 de dezembro de 2007, as partes firmaram termo aditivo ao contrato administrativo, com a seguinte finalidade: “
fica prorrogado por igual período (conforme já estabelecido no Capítulo II, Cláusula 5ª, ‘caput’), de forma expressa e automática, garantindo desta forma a prestação de serviço de transporte coletivo a todos os usuários
” (cláusula primeira do termo aditivo, Id. 52182976 – fls. 3).

Logo, o prazo de duração do contrato administrativo que iria expirar, inicialmente, em
29 de abril de 2010
, passou para
29 de abril de 2018
, em razão do referido termo aditivo.

A Câmara, em sessão de julgamento do dia 19 de dezembro de 2017, julgou o reexame com apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida em
ação declaratória para revisão do equilíbrio-financeiro de contrato de concessão c/c antecipação de tutela
proposta pela apelada, no qual restei vencido, cujo acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA REVISÃO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – TARIFAS DEFICITÁRIAS – REAJUSTE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR AUTORIZADO PELO MUNICÍPIO E OS CUSTOS COMPROVADOS PELA PERÍCIA – DEVER MUNICIPAL DE RESSARCIR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É viável a revisão do contrato de concessão de serviços públicos quando houver desequilíbrio econômico-financeiro comprovado entre o valor autorizado pelo Ente Público e os custos comprovados pela perícia técnica.

Constatada a defasagem no valor das tarifas de transporte e, por conseguinte, o desequilíbrio econômico-financeiro no ajuste firmado, é cabível o ressarcimento da concessionária pelo Ente Público dessas quantias.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, §4º, II, do CPC.

Não se pode condicionar a prorrogação de contrato de concessão de serviço público visando garantir direito econômico da empresa em detrimento do preceito constitucional que obriga a licitar e garantir o interesse público
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 159516/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Quanto à impossibilidade de prorrogar o contrato administrativo

pelo período necessário ao ressarcimento das diferenças decorrentes da revisão da tarifa, o voto condutor consignou:

[...]
Quanto à tutela antecipada concedida, para prorrogar o contrato de concessão pelo tempo necessário ao ressarcimento das diferenças dos valores reconhecidos na perícia, merece reforma a sentença, pois não há como determinar sua prorrogação visando garantir direito econômico da empresa em detrimento do preceito constitucional que obriga a licitar e garantir o interesse público
.

[...]

Isso posto, nego provimento ao recurso e, em sede de reexame,
retifico parcialmente a sentença para o fim de extirpar a manutenção do contrato após o seu vencimento (2018)
, como forma de garantir o recebimento de valor a ser apurado em liquidação, bem como alterar a condenação de honorários para que seja fixado de acordo com os parâmetros do disposto nos artigos art. 85, §3º, c/c, o inciso II, §4º, ambos do CPC. [...]. [sem negrito no original]

Já os embargos de declaração restaram acolhidos tão somente para colmatar omissão existente no acórdão em relação à ausência de fixação do índice de correção monetária e de juros de mora (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 30617/2018, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de julho de 2018).

Consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, o acórdão transitou em julgado em 2 de agosto de 2018.

Portanto, fica evidenciado que a Câmara, em autos outros, vedou expressamente a prorrogação do contrato administrativo, que findar-se-ia no ano de 2018.

Nada obstante o acórdão transitado em julgado, a apelada ingressou, em 12 de abril de 2018, na Primeira Instância, com pedido de
tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente
— espécie de
cumprimento de sentença com medida cautelar
—, no qual requereu:

[...] 2.
Seja concedida a tutela de urgência para que haja a prorrogação do prazo de concessão do serviço público de transporte Municipal, firmado entre a empresa Autora e o Município de Várzea Grande, por mais 8 (oito) anos, na perspectiva que a empresa Autora obterá o equilíbrio econômico-financeiro adquirido em demanda judicial, mediante a lavratura do respectivo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para garantia de continuidade do serviço de transporte coletivo de passageiros
.

3. Seja determinada o ressarcimento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser apurado nos autos da Ação Declaratória para revisão econômico-financeiro do contrato de concessão que tramita na 3a Vara da Fazenda Púbica desta Comarca sob o nº 2569-70.2013.811.0002, mediante a compensação e quitação de impostos e taxas vencidos e vincendos devidos pela concessionária/Autora ao Município;

4. Seja determinada o ressarcimento de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser apurado nos autos da Ação Declaratória para revisão econômico-financeiro do contrato de concessão que tramita na 3ª Vara da Fazenda Púbica desta Comarca sob o nº 2569-70.2013.811.0002, em moeda corrente no país, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas;

5. No mérito,
julgar procedente a ação, confirmando a tutela (liminar) para a mantença da prorrogação do contrato de concessão pública de serviço de transporte coletivo público urbano do Município de Várzea Grande, por novo aditivo contratual, nos termos já previstos em contrato, por mais 8 (oito) anos, de forma a garantir o princípio da continuidade do serviço e atenção ao interesse público, recompondo, assim, a totalidade do Equilíbrio Econômico-financeiro do contrato
. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1002771-18.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 12692372 – fls. 21/22). [sem negrito no original]

O pedido restou deferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decisão prolatada na data de 21 de maio de 2018,
em dissonância com o acórdão transitado em julgado
, cujo dispositivo é o seguinte:

[...] Ante o exposto e, diante do interesse público e do princípio da continuidade do serviço público, concedo parcialmente a tutela de urgência pretendida, para prorrogar o prazo de concessão do serviço público de transporte municipal, firmado entre a autora e o município, por mais oito anos, na perspectiva que a empresa autora obterá o equilibro econômico-financeiro adquirido em demanda judicial, mediante lavratura do respectivo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, no prazo de 72 horas, para garanti de continuidade do serviço de transporte coletivo de passageiros.

[...]

Várzea Grande, 21 de maio de 2018. [...]. (decisão, Processo Judicial Eletrônico nº 1002771-18.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 13308159 – fls. 5).

Em cumprimento à citada decisão judicial, houve a celebração de novo termo aditivo ao contrato administrativo, firmado em 23 de maio de 2018, com a seguinte finalidade: “
aditar a ‘Cláusula Quinta – Do Prazo’, do Termo de Concessão
[...]
Em decorrência do aditamento, a ‘Cláusula Quinta – Do Prazo’, do Termo de Concessão, ora aditado, passa a vigorar, conforme descrição abaixo:
[...]
Fica o prazo de vigência do Termo de Concessão principal prorrogado pelo período de 08 (oito) anos, contados a partir da data de seu vencimento
” (segundo termo aditivo, Id. 52182977).

Logo, o prazo inicial da concessão de oito (8) anos passou para vinte e quatro (24) anos após duas prorrogações por igual período de oito (8) anos, cujo termo final findar-se-á em
29 de abril de 2026
.

É de se registrar que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso havia interposto agravo de instrumento contra decisão que determinou a prorrogação do prazo do contrato administrativo por período de oito (8) anos, o qual foi protocolado em 12 de junho de 2018.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deferiu-se, em parte, nos seguintes termos: “
Isso posto, defiro, em parte, a liminar vindicada, para o fim de determinar a prorrogação do contrato de concessão de transporte público firmado entre o Município de Várzea Grande e a empresa União Transporte e Turismo Ltda., apenas pelo período de 06 (seis) meses, período que o Município de Várzea Grande deverá realizar procedimento licitatório para nova concessão
.” (TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1006521-34.2018.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 13 de novembro de 2018).

No entanto, não houve julgamento do mérito do recurso, em razão da declaração da perda superveniente do seu objeto decorrente da prolação de sentença nos autos da
tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente
(TJ/MT, decisão monocrática, agravo de instrumento 1006521-34.2018.8.11.0000, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 5 de novembro de 2019).

É este o dispositivo da sentença proferida nos autos da
tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente
(processo físico código nº 584176, que tramitava anteriormente no Processo Judicial Eletrônico sob o nº 1002771-18.2018.8.11.0002):

[...] Com fundamento no art. 487, III, ‘a’, do CPC, homologo a concordância da parte ré para com a pretensão da parte autora no processo Cód.: 584176 e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, determinando que o Município de Várzea Grande elabore o competente Termo Aditivo ou instrumento equivalente ao contrato de concessão, contemplando a aplicação da citada Hipótese C da conclusão pericial, ou seja, redimensionamento de prazo com acréscimo de 11 anos e 10 meses, ficando homologado como saldo remanescente da dívida principal o valor de R$ 6.222.922,81, na data-base de fevereiro de 2019, que deverá ser atualizado e acrescido de juros, nos limites da lei, observadas as regras especificamente aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, a partir da referida data até extinção da obrigação.

Faculto à parte autora as providências vinculadas a compensação do saldo remanescente com débitos tributários que o Município réu detém a favor dela, até o montante do saldo atualizado da dívida, observada a legislação de regência, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência para a presente ação (Cód. 584176), no equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ex vi
do art. 85, § 3º, inciso IV, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Finalmente, determino que as providências vinculadas à aplicação do resultado prático e útil da presente decisão no âmbito do contrato administrativo, sejam comprovadas ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta sentença.

Junte-se cópia desta decisão aos autos Cód.: 329467.

Custas ‘ex lege’.

P. R. I.

Várzea Grande, 16 de outubro de 2019. [...]. (sentença, Processo Judicial Eletrônico nº 1006521-34.2018.8.11.0000, Segunda Instância, Id. 20927491 – fls. 11/12).

Consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, constata-se que, além do descumprimento do comando do acórdão transitado em julgado, o qual vedou expressamente a prorrogação do prazo do contrato administrativo, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande deferiu, em decisão prolatada em 23 de abril de 2020, o pagamento do montante de R$ 6.222.922,81: seis milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos, em favor da apelada,
sem que fosse submetido ao regime de precatório
:

[...] A situação caótica vivenciada no âmbito da pandemia do Coronavírus, impende que a autora opte pela compensação do crédito com débitos tributários em aberto, uma vez que a arrecadação tarifária é a única fonte de receita e a queda inesperada do volume de passageiros pagantes provocou o esvaziamento repentino do caixa, gerando dificuldades imediatas para o adimplemento das obrigações diárias mínimas.

O recebimento da contraprestação do serviço de transporte público não deve aguardar a expedição de precatório, porque tal conduta inviabilizará o contrato de concessão de transporte público, eis que as concessionárias teriam que prestar o serviço e somente receberiam a contraprestação em data futura, o que comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro da contratada.

E se a sentença facultou a imediata compensação tributária, possível se torna o pagamento da dívida sem submissão ao regime de precatórios, pois se a execução de sentença poderia ganhar moldes de obrigação de fazer, liquidando-se, imediatamente, por compensação, débito e crédito, com igual razão deflui o pagamento, inclusive, e talvez, preferencialmente, mediante acordo judicial.

[...]

A liquidação através de pagamento não destoa das regras de excepcionalidade ao regime de precatórios, não só considerando a natureza da verba e contexto da sentença homologatória, mas à luz da excepcionalíssima situação suportada pela autora no âmbito da concessão em razão da pandemia COVID-19, impossibilitada de pagar os tributos mesmo alocando o crédito e necessitando urgentemente, sob pena de encerrar suas atividades, de recurso para outras necessidades urgentes, recursos este que, a rigor, deveriam ser, por outras fontes, imediatamente despendidos pelo poder concedente enquanto responsável pela administração do risco da pandemia, que não é da concessionária, quem aderiu à concessão para operar sistema equilibrado e não para resistir, herculeamente e sem apoio do contratante, às epidemias ou pandemias locais ou globais.

[...]

Ante o exposto, visando o interesse público para que não haja descontinuidade do serviço de transporte urbano para os munícipes, EXCEPCIONALMENTE, defiro o pedido formulado, e determino a intimação do réu para que em 15 (quinze) dias, implemente as medidas administrativas e financeiras ao pagamento de 100% do saldo remanescente fixado na fase de cumprimento de sentença, ou seja, da importância de R$6.222.922,81, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais desde a data-base de fevereiro de 2019, diretamente e sem sujeição ao regime de precatórios, abstendo-se de condicionar o pagamento à comprovação da regularidade fiscal.

Intime-se o réu pela via eletrônica, em conformidade com a Portaria recente da Presidência do Tribunal de Justiça Estadual.

Cumpra-se com urgência. [...].

Posteriormente, na data de 19 de maio de 2021, houve a homologação de acordo nos autos da
tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente
(código nº 584176), conforme andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, cuja decisão transcrevo por inteiro:

[...] Trata-se de cumprimento de sentença, que União Transporte e Turismo LTDA, move em desfavor do Município de Várzea Grande/MT.

Fundamento e decido.

As partes informaram a realização de transação, conforme termo de acordo constante nos autos, requerendo, ao final, a sua homologação judicial.

Ex positis
, homologo o acordo supra mencionado, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea
b
, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.R.I.C. [...].

Pois bem.

A pretensão de nova revisão de tarifa não procede por três (3) motivos.

O
primeiro
decorre do fato de que, apesar de a apelada ter ciência e consciência da obrigação de prestar serviço gratuito de transporte coletivo público urbano às pessoas com sessenta (60) anos de idade ou mais desde o ano de 2006, por força da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.847, de 22 de março de 2006, pretende justificar suposto prejuízo em razão da edição da Lei do Município de Cuiabá nº 6.261, de 14 de março de 2018, que incluiu as pessoas com sessenta (60) a sessenta e cinco (65) anos de idade, na condição de beneficiárias da gratuidade do transporte coletivo público urbano, ante a existência de sistema integrado de tarifas

compartilhadas entre os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Todavia, a superveniência da Lei do Município de Cuiabá nº 6.261, de 14 de março de 2018, não alterou a circunstância de que o serviço já era (ou deveria ser) prestado de forma gratuita às pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) anos no âmbito do Município de Várzea Grande, conforme estabelece o artigo 1º da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.847, de 22 de março de 2006. Logo, não se poderia alegar prejuízo em decorrência daquela.

Art. 1º Fica gratuito o transporte coletivo no município de Várzea Grande para as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Ademais, o Estatuto do Idoso regido pela Lei Nacional nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, apesar de assegurar a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos somente aos maiores de sessenta e cinco (65) anos de idade (artigo 39, cabeça), facultou aos Estados e Municípios a legislar sobre a extensão do benefício às pessoas com idade entre sessenta (60) a sessenta e cinco (65) anos: “
No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo
.” (artigo 39, § 3º).

Quanto ao
segundo
, o suposto prejuízo não decorreria da edição da Lei do Município de Cuiabá nº 6.261, de 14 de março de 2018, mas sim da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.847, de 22 de março de 2006, visto que esta já havia estabelecido o benefício da gratuidade do transporte coletivo público urbano às pessoas com sessenta (60) anos de idade ou mais.

Ocorre que, a alegação da necessidade de revisão da tarifa para manutenção do equilíbrio orçamentário-financeiro do contrato de concessão para exploração do serviço de transporte coletivo público urbano, foi justamente a questão analisada pela Câmara no julgamento da apelação/remessa necessária nº 159516/2016, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.

No caso, o contrato de concessão para exploração do serviço de transporte coletivo público urbano foi firmado em 29 de abril de 2002 (
termo de concessão
, Id. 12692504), logo, antecede à edição da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.847, de 22 de março de 2006.

Assim, evidente que a revisão do valor da tarifa em razão de desequilíbrio econômico-financeiro, a qual foi determinada pela Câmara em autos outros, já contemplava todas as despesas, a princípio, não previstas no contrato original e no primeiro termo aditivo, o que, por razões óbvias, também estaria incluído o custo pelo serviço gratuito de transporte coletivo público urbano às pessoas com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, a revelar a impossibilidade de julgar novamente a mesma causa.

Por fim, em relação ao
terceiro
, não se apresenta admissível, penso eu, impor obrigação de fazer ao Município de Várzea Grande para demonstrar a fonte de custeio para os exercícios de 2019 e seguintes, visto que o contrato administrativo expirou em 29 de abril de 2018 e a nova prorrogação de oito (8) anos decorreu de decisão judicial que violou à coisa julgada, porquanto, repito, a Câmara, no julgamento da apelação/remessa necessária nº 159516/2016, deixou assentado a vedação expressa da dilatação do prazo daquele.

Com o provimento do recurso, faz-se necessário fixar os honorários advocatícios, já que a sentença os estabeleceu com base no valor da condenação.

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

De resultado, fixo os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00: dez mil reais), o que corresponde a R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais, por
apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, bem como fixar os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00: dez mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2º VOGAL, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A RELATORA VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Ordinária, proposta por União Transporte e Turismo Ltda., julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a municipalidade
na obrigação de fazer consubstanciada na implantação e manutenção definitiva de fonte de custeio do benefício tarifário. Confirmo a tutela provisória de urgência concedida (ID 16644806), estendendo seus efeitos para os demais exercícios sob a forma de imediato cumprimento da obrigação de fazer acima indicada, para que não haja solução de continuidade do custeio, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Condenou o Réu
a pagar a autora a indenização correspondente a perda de receita equivalente ao número de passageiros transportados gratuitamente em decorrência do benefício tarifário previsto na Lei Municipal nº 2.846/2006, observadas as respectivas tarifas vigentes nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, fixando como termo final a data em que o custeio iniciou em cumprimento da liminar, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária e juros legais.

Contra a mencionada sentença, o Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, sustentando apenas a ocorrência de preclusão lógica, ao argumento de que a alteração legislativa ocorreu no ano de 2006, e somente neste momento, mais de 12 (doze) anos depois, vem a Apelada arguir eventual desequilíbrio econômico, e isto após 2 (dois) aditivos contratuais ocorridos em 2007 (id.16495741) e 2018 (id. 16495743).

A ilustre
Relatora,
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
desproveu o apelo
.

Após pedido de vista, o eminente
2º Vogal,
Desembargador Luiz Carlos da Costa

prolatou voto divergente

para
dar provimento ao recurso de apelação,
a fim de

julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00).

O douto
1º Vogal,
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
acompanhou
a Desembargadora
Relatora
para
negar provimento
ao apelo.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC (id. 121590466).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não há como se acolher a tese recursal de preclusão, tendo em vista que o benefício da gratuidade para pessoas de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade, decorreu da alteração legislativa e não dos aditivos contratuais, sendo o questionamento a respeito do custeio do benefício tarifário previsto na Lei Municipal nº. 2.847/2006, realizado durante a vigência do contrato de concessão para prestação e exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros celebrado entre as partes.

Ademais, como bem assinalado na sentença recorrida, a demora no ajuizamento da ação se resolve parcialmente em favor do Réu/Apelante, pelo instituto da prescrição quinquenal (Decreto nº. 20.910/1932).

Ante o exposto, e sendo este o único ponto de fundamento recursal, pedindo vênia à divergência,
acompanho
a eminente
Relatora para negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022